Tribunal: TJBA
Processo: 8039841-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039841-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXSANDRA SOUZA LEAL

Advogado(s)
:
IANCA GUIMARAES SANTOS

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. OBESIDADE MÓRBIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. CLÁUSULA RESTRITIVA ABUSIVA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir a operadora à cobertura de tratamento médico.

2. Laudos médicos indicam obesidade mórbida com comorbidades e necessidade de tratamento urgente em regime de internação parcial em clínica especializada.

3. Plano de saúde negou cobertura sob alegação de ausência de previsão contratual.

4. Pedido de concessão de antecipação de tutela para determinar a cobertura integral do tratamento prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento médico prescrito por profissional habilitado sob a justificativa de ausência no rol da ANS; e
(ii) estabelecer se é devida a cobertura da internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.

4. O tratamento prescrito por profissional médico deve prevalecer sobre cláusulas contratuais restritivas, quando se tratar de medida essencial à preservação da saúde e da vida do consumidor.

5. A cláusula que exclui a cobertura de tratamento para obesidade mórbida é abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, quando impede acesso ao tratamento necessário e indicado por especialista.

6. A Lei nº 14.454/2022 garante a cobertura de procedimentos não listados no rol da ANS, desde que tenham respaldo técnico e científico.

7. Laudos médicos e documentos demonstram a necessidade clínica da internação parcial da paciente, afastando a alegação de se tratar de tratamento estético ou SPA.

8. A operadora não comprovou a existência de clínica credenciada com estrutura adequada para o tratamento recomendado.

9. Jurisprudência do TJBA e do STJ reconhece como abusiva a recusa imotivada de cobertura de tratamento necessário à preservação da vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por profissional médico habilitado, especialmente quando indispensável à saúde do beneficiário e não havendo exclusão contratual expressa e válida.

2. A internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida configura obrigação de cobertura dos planos de saúde, nos termos da Lei nº 14.454/2022 e da jurisprudência consolidada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039841-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ALEXSANDRA SOUZA LEAL e como apelada BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .